Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por A.J.F.G., menor devidamente representada nos autos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada por A.R.G. em desfavor da ora agravante, decretou a revelia da Requerida em face da intempestividade da peça contestatória. A Agravante informa que, segundo o Juízo a quo, a citação ocorreu em 18/10/2021 (segunda feira), sendo o mandado juntado na mesma data, e, nos termos do art. 231, inciso II do CPC, o prazo teve início no dia 19/10/2021, findando-se em 11/11/2021, considerados os feriados dos dias 29/10, 01 e 02/11/2021, sendo que a contestação foi protocolizada em 12/11/2021. Alega, contudo, que foi citada por meio de videochamada, via aplicativo WhatsApp, no dia 15/10/2021 (sexta-feira), conforme certificado pelo oficial de justiça, data em que a representante confirmou o recebimento do mandado. Assim, entende que, nos termos do art. 231, inciso IX, do CPC, o início do prazo de resposta seria contado a partir do quinto dia útil seguinte, dia 22/10/2021 (uma sexta-feira), que deve ser excluído. Logo, segundo a Recorrente, o prazo de contestação passou a fluir no dia 25/10/2021 (uma segunda-feira), o que tornaria a protocolização da peça tempestiva em 12/11/2021. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastado o decreto de revelia que lhe foi imposto. Não houve pedido de liminar. Embora devidamente intimada a parte agravada não apresentou resposta ao recurso. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo de instrumento. É o que consta. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos do caput e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso ora em análise, a r. decisão agravada decretou a revelia da Ré, mas inexiste previsão no atual regime de recorribilidade desse tipo de decisão. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. REVELIA. NÃO DECRETAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que revoga o decisum anterior, o qual havia decretado a revelia do recorrido, conquanto possua caráter decisório, não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1212628, 07169718620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos, se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo. Isso porque, no presente caso, a decisão que decreta a revelia não pode ser considerada urgente a ponto de autorizar o cabimento do recurso em comento, dada a possibilidade de a parte instrumentalizar seu inconformismo em apelação ou em contrarrazões, consoante art. 1.009, §1o, do CPC. Sendo assim, nego seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator